Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE INDEFERE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA E EXTINGUE O PROCESSO SEM SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 123 VIAGENS. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida e declarou extinto o cumprimento de sentença, sem satisfação da obrigação, na forma do artigo 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95, com determinação de expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente para habilitação nos autos da recuperação judicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59922450). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a requerente alega que a relação jurídica entre as partes é de consumo, comprovada nos autos da ação de conhecimento, e que, por isso, não é necessária a comprovação de abuso da personalidade jurídica para instauração do incidente de desconsideração, sendo o inadimplemento suficiente a instauração do incidente nos termos da teoria menor de que trata o art. 28 do CDC. Ademais, argumenta que as passagens aéreas foram adquiridas e a viagem frustrada, gerando prejuízos superiores a R$ 12.000,00, sem possibilidade de ressarcimento devido à recuperação judicial da empresa. Portanto, pleiteia a reforma da sentença para que seja instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que não é qualquer inadimplência ou descumprimento contratual que justifica a desconsideração da personalidade jurídica, pois, conforme jurisprudência do STJ, é imprescindível demonstração objetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Além disso, argumenta que a mera insolvência da empresa não é pressuposto para a instauração do incidente de desconsideração. Reforça ainda que o recorrente não apresentou evidências concretas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nem provou a incapacidade da empresa de cumprir com uma eventual condenação.
5. A sentença proferida em 03/04/2024 (ID 59922430) reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes e transitou em julgado em 19/04/2024 (ID 59922436), consolidando a aplicabilidade das normas do CDC ao caso. Entender de modo diverso é atentar contra a segurança jurídica que a imutabilidade da coisa julgada visa garantir, base principiológica e estrutura fundamental do ordenamento jurídico.
6. O § 5o, do art. 28, do CDC, expressamente consigna que a personalidade da pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Segundo o STJ, "(...) em se tratando de vínculo de índole consumerista, (é possível) a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor)” (STJ. 4a Turma. REsp 1.111.153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/12/2012).
7. A existência de pedido de recuperação judicial não pode constituir um obstáculo ao justo e correto ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Premissa esta ancorada na ideia de que os direitos dos consumidores são de natureza protetiva e devem ser preservados mesmo diante de circunstâncias econômicas adversas enfrentadas por uma empresa. Acrescenta-se que "a decisão que desconsidera a personalidade jurídica da empresa, por si só, não viola a competência do juízo universal da falência ou da recuperação judicial, sobretudo se o patrimônio da massa falida não é objeto de constrição, mas eventualmente os bens dos sócios não atingidos pela decretação da falência" (AgInt no AREsp n. 1.975.367/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).
8. Nesse contexto, é de se reconhecer a admissibilidade da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e 137 do CPC/15, uma vez que a personalidade da pessoa jurídica é obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, preenchidos os requisitos do art. 28, §5o do CDC. Nesse sentido: Acórdão 1877462, 07007719120248079000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024.
9. Destaque-se, por fim, outro precedente desta Turma, em caso semelhante: "2. Agravo de instrumento interposto por M.D.C.M.N. contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705495-39.2019.8.07.0004, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada/executada. 3. O Juízo de primeiro grau concluiu que a prestação jurisdicional esgotou-se, tendo em vista que a agravada encontra-se em regime de recuperação judicial, devendo a agravante habilitar seu crédito perante o juízo universal. 4. Nas razões recursais, a agravante sustenta que não há falar em esgotamento da jurisdição, uma vez que o feito executivo poderia ser desarquivado. Acrescenta que a desconsideração da personalidade jurídica é medida que ainda não havia sido pleiteada e, assim, viabilizará a descoberta de novos bens, em nome dos sócios da pessoa jurídica agravada. Além disso, afirma que a agravada encontra-se em recuperação judicial e, por isso, seus débitos superariam eventuais créditos. 5. A agravada não apresentou contrarrazões. 6. Por meio da decisão de ID 39570849, foi deferido o pedido de efeito suspensivo. 7. O artigo 49 da Lei n.o 11.101, de 09.02.2005, estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. O Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese no Tema n.o 1051: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador", e não pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece. No julgamento do recurso representativo da controvérsia, o STJ assim decidiu: "(...) 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência." (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). 8. O crédito perseguido no processo de referência foi constituído por força de acórdão proferido por esta Turma Recursal, que condenou a agravada ao pagamento de R$ 6.095,77 (seis mil e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), cujo trânsito em julgado ocorreu em 24.08.2021. A recuperação judicial da agravada foi deferida em 08.12.2021 (ID 39183812 - Pág. 110). Não obstante, o fato gerador, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005, ocorreu em momento anterior ao pedido de soerguimento, estando o crédito, portanto, submetido à recuperação judicial, sendo facultado a agravante habilitá-lo perante o Juízo universal. Precedente: (Acórdão 1361191, 07376178320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9. Lado outro, a jurisprudência do Egrégio TJDFT firma-se no sentido de que a recuperação judicial da parte executada não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados por desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento sedimentado em sede de recursos repetitivos no REsp 1333349/SP: "(...) 1. Para a Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que "a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.". 2. Na hipótese vertente, a relação entre a exequente/agravada e a sociedade empresária está jungida às disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto embasada em contrato de compra e venda de imóvel, em que a pessoa jurídica figurou como alienante. 3. Com isso, a simples demonstração de que há dificuldades para se alcançar o patrimônio da executada pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor. 4. Cumpre consignar que o fato da empresa agravante estar em recuperação judicial não obsta o deferimento do pedido, uma vez que, conforme consignado pelo julgador de primeiro grau, tal "não impede a inclusão da mesma no polo passivo da execução principal, sendo certo que eventuais medidas de expropriação patrimonial e alegados impedimentos deverão ser deduzidos no feito executório" 5. Não há se falar em suspensão do curso da demanda, em face da existência de controvérsia acerca da interpretação do art. 49, caput da Lei no 11.101/2005, uma vez que o colendo STJ julgou, em 09/12/2020, o REsp no 1.843.332/RS, tendo o referido acórdão sido publicado em 17/12/2020, onde foi fixada a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.(...)". (Acórdão 1317216, 07445056820208070000, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada para deferir o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. (...) (Acórdão 1646847, 07015788220228079000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar o prosseguimento do feito, instaurando-se incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.